Tribunal: TJSP
Processo: 1020791-64.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de reconhecimento de incompetência absoluta e redistribuição para Justiça do Trabalho – Inadimissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020791-64.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO HOTELEIRO
BARES RESTAURANTES SIMILARES DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -
SINDHOTELEIROS, é embargado MILTON MOACIR PRANDO JÚNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020791-64.2018.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto -
Voto no 34566 – IT
2
Voto no 34566 TJ Rel. Álvaro Passos 2a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1020791-64.2018.8.26.0576/50000
Embargante: Sindicato dos Trabalhadores No Comércio Hoteleiro Bares
Restaurantes Similares de São José do Rio Preto - Sindhoteleiros
Embargado: Milton Moacir Prando Júnior
Comarca: Foro de São José do Rio Preto 6a V. Cível
Juiz (a) de 1o Grau: Sandro Nogueira de Barros Leite
Ementa
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Não
ocorrência dos vícios previstos nos incisos do
artigo
1.022
do
CPC

Pretensão
de
reconhecimento de incompetência absoluta e
redistribuição para Justiça do Trabalho

Inadimissibilidade Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o V. Acórdão de fls. 306/312 que, por votação unânime, deram
provimento ao apelo, reconhecendo a culpa do réu, ora embargante, pela
ausência de comunicação da estabilidade do autor e condenando-o ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais a serem apurados em
liquidação de sentença.

Sustenta o embargante a fls. 01 a 12, do
incidente final 50000, a ocorrência de omissão da apreciação do Art. 114 da
Constituição Federal e contrariedade em razão da aplicação e fundamentação
do princípio actio nata, buscando assim, a determinação da incompetência
material do juízo e a redistribuição do processo para a Justiça do Trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020791-64.2018.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto -
Voto no 34566 – IT
3
É o relatório.
O recurso não prospera.
É cediço que os embargos de declaração têm
os seus contornos definidos no artigo 1.022 do CPC, objetivando apenas
complementar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades
ou contradições, não se revestindo de propósitos infringentes.
No caso em apreço, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer vício que justifique a oposição dos embargos,
sobretudo porque o acórdão apreciou toda a matéria devolvida para reexame
nesta Instância, sem ultrapassar seus limites nem ficar aquém do alegado.
No que tange a alegada omissão da apreciação

art.
114,
III
da
Constituição
Federal,
pretendendo
o
reconhecimento de incompetência absoluta e redistribuição do processo para
Justiça do Trabalho de São José do Rio Preto, este não merece prosperar pois
para que seja competente a Justiça do Trabalho, deve haver hipótese de ação
discutindo representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores, diversamente do exposto na
presente demanda, uma vez que essa não é uma lide que decorre da relação
de trabalho, posto que essa matéria já foi julgada na respectiva Reclamação
Trabalhista, onde o autor, ora embargado objetivou sua reintegração no
emprego, que ocorreu de maneira equivocada em razão da negligência
cometida pelo Sindicato, ora embargante, ao deixar de comunicar o
empregador do autor de seu direito de estabilidade.
Neste sentido, já se decidiu:
"Conflito negativo de competência. Juízo
Estadual Comum. Juízo do Trabalho. Indenização. Demissão. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020791-64.2018.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto -
Voto no 34566 – IT
4
comunicação de estabilidade. Atuação do sindicato. 1. A competência em
virtude da matéria é definida em função do pedido e da causa de pedir. O
pedido inicial não contém discussão concernente à vínculo empregatício ou
relação de trabalho envolvendo as partes, mas, sim, está baseado em suposto
prejuízo decorrente da indevida atuação do sindicato. A competência para o
julgamento da lide, assim, é da Justiça Comum Estadual. 2. Conflito conhecido
para declarar competente o Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Jaú/SP." (CC
67.104/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 22/11/2006, DJ 1o/02/2007
Ademais,
no
que
concerne
a
alegada
contrariedade em razão da aplicação e fundamentação do princípio actio nata,
consoante entendimento do C.STJ, “verbis”: “O curso do prazo prescricional do
direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo
violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências,
conforme o princípio da actio nata”. (grifei). (REsp 1257387/RS, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe
17/09/2013).
Com
efeito,
conforme
acima
narrado
e
consoante documentos carreados aos autos, o autor, ora embargado, fora
demitido em 28/08/2015, data em que obteve conhecimento da ausência de
comunicação do Sindicato, ora embargante, ao seu empregador, de seu direito
de estabilidade, em razão do resultado da eleição sindical em que fora eleito
em 27/05/2015. Não obstante, a extensão de consequência do dano ocorreu
com a decisão de improcedência para a reintegração do trabalho do Sr. Milton
transitada em julgado na Justiça do Trabalho em 26/02/2018.
À vista dos fatos supracitados, a ação proposta
pelo Sr. Milton contra o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro
Bares Restaurantes Similares de São José do Rio Preto não se inclui na
hipótese prevista no inc. III porque o núcleo da norma diz respeito às “ações
sobre representação sindical”, e pelo exposto, ausente na presente ação.
Assim, deixo de reconhecer a incompetência do Juízo, bem como a alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020791-64.2018.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto -
Voto no 34566 – IT
5
contrariedade pela aplicação do princípio actio nata e rejeito o presente
embargo.
Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
ALVARO PASSOS
Relator